Tribunal: TJMT
Processo: 1030516-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030516-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo espólio executado, representado por sua inventariante, contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução fundados em instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação do Ministério Público, em razão da existência de herdeira menor no inventário, gera nulidade processual nos embargos à execução; (ii) saber se a indicação de imóvel não registrado em nome do executado constitui caução suficiente para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (iii) saber se a alegação de vício de vontade é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito ou configurar tutela de evidência.

III. Razões De Decidir

A preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público foi afastada com base na inexistência de prejuízo, conforme manifestação do próprio Parquet, que reconheceu a regularidade da representação da menor pela inventariante.
A escritura pública apresentada não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 1.245, §1º, do CC, o que impede o reconhecimento da propriedade como caução.

Ademais, inexiste avaliação judicial ou unilateral do imóvel que comprove sua suficiência e liquidez para garantir o juízo.

A alegação de vício de vontade, ainda que objeto de ação penal, depende de dilação probatória e não se amolda ao art. 311 do CPC, que exige prova documental inequívoca e ausência de controvérsia relevante.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC, sendo suficiente para justificar o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, probabilidade do direito, risco de dano e garantia suficiente da execução, conforme o art. 919, §1º, do CPC. 2. Imóvel não registrado em nome do executado e sem avaliação judicial não constitui caução idônea. 3. A ausência de prejuízo e a posterior manifestação do Ministério Público em grau recursal afastam a nulidade por falta de intervenção na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 311 e 919, §1º; CC, art. 1.245, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1026082-97.2025.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.10.2025; TJMT, RAI 1021927-56.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por sua inventariante, Sra. Rosicléia Marcondes Volobueff Elegda, em face de decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução n. 1004095-79.2025.8.11.0040, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob fundamento de ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC e de que a execução não se encontra devidamente garantida.

Inconformado, o agravante aduz que a negativa do efeito suspensivo ignorou, além dos fundamentos da tutela de urgência, os critérios da tutela de evidência previstos no art. 311 do CPC, incorrendo a decisão vergastada em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal. Sustenta, ainda, que o título executivo que lastreia a execução estaria viciado por simulação e coação, conforme alegações lastreadas em provas colhidas na ação penal n. 0000953-94.2019.8.11.0040, em que o credor originário, Adair César Martini, teria coagido o falecido Evandro Renato Dutra Elegda a firmar confissão de dívida, sob grave ameaça.

Afirma, também, que há bem arrolado nos autos do inventário n. 1004248-25.2019.8.11.0040, avaliado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), cuja propriedade foi demonstrada mediante escritura pública de compra e venda, o que evidenciaria a garantia do juízo exigida pelo §1º do art. 919 do CPC, ainda que pendente de registro. Argumenta, por fim, que estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Ao final, requer a intimação do Ministério Público para intervir nos autos, diante da existência de interesse de menor, bem como o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo-se o efeito suspensivo almejado no processo originário.

Nas contrarrazões de id. 321813374, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 323533857), opinou pelo provimento do recurso, para que seja deferido o efeito suspensivo do processo originário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, representado por sua inventariante
Rosicléia Marcondes Volobueff Elegda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos dos
Embargos à Execução n.º 1004095-79.2025.8.11.0040
, opostos em face do exequente
Jorge Antonio Baldo
, os quais têm por objeto a execução de obrigação de entrega de 20.216 sacas de soja, com lastro em
instrumento particular de confissão de dívida firmado em 20.09.2018
, posteriormente cedido ao recorrido.

Na origem, a parte agravante postulou, na petição inicial dos embargos, a concessão de
efeito suspensivo
, sob o fundamento de excesso de execução e nulidade do título por vício de vontade, aduzindo, inclusive, que a obrigação teria sido contraída mediante coação e ameaças, circunstância que estaria documentalmente comprovada em ação penal correlata. Alegou ainda a existência de imóvel dado em garantia, avaliado, segundo defende, em valor muito superior ao débito, requerendo a suspensão do curso da execução enquanto pendente o julgamento dos embargos.

O juízo de origem, ao analisar o pedido liminar,
recebeu os embargos à execução
, todavia,
indeferiu o pleito de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que
não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC
, seja pela
ausência de demonstração da probabilidade do direito
(art. 300 do CPC), seja
pela inexistência de garantia idônea da execução
, tendo consignado que o imóvel indicado não está registrado em nome do executado e que, além disso,
não foi juntada a escritura de forma completa
.

Inconformado com a decisão interlocutória que recebeu os embargos à execução sem lhes atribuir efeito suspensivo, o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando que a medida liminar foi indevidamente indeferida, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

Alega, para tanto: (i) nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação quanto à tutela de evidência suscitada na petição inicial; (ii) nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, diante da existência de herdeira menor no processo de inventário; e (iii) existência de caução idônea e suficiente, representada por imóvel cuja avaliação, segundo defende, supera expressivamente o montante da execução.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo pretendido e a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público, sob o fundamento da existência de herdeira menor.

Sobre o tema, o art. 279, § 2º, do CPC, prevê expressamente que “
a

nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

No presente caso, o próprio parecer ministerial exarado nos autos deste agravo esclarece que a atuação do
Parquet

não é obrigatória no presente caso
, uma vez que
a inventariante regularmente constituída exerce a representação legal da incapaz
, estando resguardado o interesse da menor no bojo do inventário, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Sorriso, conforme trecho a seguir:

“De início, quanto a arguição de nulidade pela ausência de participação do Ministério Público, entendo que o argumento deve ser afastado. Isso porque a informação sobre a existência de pessoa incapaz foi noticiada “tardiamente” – apenas no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução. Além do mais, a manifestação do órgão ministerial em grau recursal supre a ausência da intervenção na instância inicial, afastando eventual prejuízo notadamente porque, no presente caso, adianto a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(id. 323533857)

Assim, não havendo qualquer prejuízo na visão do órgão ministerial, não há que se falar em nulidade no caso vertente.

Também
não procede
a alegação de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Com efeito, embora a decisão interlocutória não tenha feito
referência expressa à tutela de evidência (art. 311, CPC)
, limitando-se a analisar os pressupostos da tutela de urgência (art. 300), o
decisum
está
adequadamente fundamentado nos requisitos legais do art. 919, §1º, CPC
, sendo
suficiente para justificar o indeferimento da medida excepcional
de suspensão da execução.

Ressalte-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
não é automática nem vinculada
, exigindo, cumulativamente: (i) probabilidade do direito, (ii) risco de dano ou inutilidade do provimento final e (iii) execução garantida por penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso, a
ausência de caução idônea
já seria suficiente para justificar o indeferimento do efeito suspensivo. Ademais, a alegação de vício de vontade, por si só,
não configura evidência incontestável do direito
, sendo dependente de dilação probatória e objeto de controvérsia judicial relevante, o que
afasta, igualmente, a incidência do art. 311 do CPC
, cuja aplicação pressupõe, entre outros requisitos,
prova documental inequívoca e ausência de controvérsia relevante
.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante. A decisão agravada deve ser mantida
integralmente
, porquanto ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida acautelatória.

A parte agravante sustenta que a execução estaria garantida por imóvel supostamente avaliado em R$ 7.000.000,00, conforme escritura pública de compra e venda datada de 2014.

Contudo, a referida escritura
não foi levada a registro
no Cartório de Imóveis competente, de modo que
não se perfectibilizou a transferência da propriedade
, conforme dispõe expressamente o art. 1.245, §1º, do Código Civil. Ademais,
não
há nos autos
qualquer avaliação judicial ou mesmo unilateral do referido bem
que possa conferir segurança quanto ao seu valor de mercado atual.

Ainda que se tomasse por base o valor declarado na escritura de compra e venda, este corresponderia a
R$ 375.000,00 (em 2014)
, valor
manifestamente inferior ao crédito executado
, que supera os
R$ 2.445.993,24
, o que, por si só, afasta a suficiência da garantia.

Assim,
não se evidencia a liquidez, suficiência e segurança jurídica da caução
, requisitos estes indispensáveis para a suspensão da execução.

Como é cediço,
imóvel não registrado em nome do devedor, sem a autorização do titular da matrícula e sem avaliação não constitui garantia idônea para os fins do art. 919, §1º, do CPC
.

Nesse contexto, diante do não atendimento dos requisitos do art. 919 do CPC, é uníssono o entendimento deste Tribunal no sentido de ser incabível a concessão de efeito suspensivo, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO .
INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA E SUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NULIDADE PARCIAL POR OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais os embargantes questionam a exigibilidade de multa contratual em execução fundada em cláusula penal de contrato de compra e venda. O juízo a quo deferiu o efeito suspensivo com base na mera indicação de imóvel como caução, sem formalização, penhora ou avaliação válida . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o efeito suspensivo pode ser concedido sem garantia formal, suficiente e prévia do juízo, conforme exige o art. 919, §1º, do CPC; e (ii) saber se há nulidade por omissão judicial na análise da preliminar de rejeição liminar dos embargos à execução, diante da ausência de memória de cálculo e de valor incontroverso . III. Razões de decidir
3. O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia suficiente do juízo . 4. A garantia invocada nos autos é inexistente: o imóvel apontado não foi formalmente caucionado, não possui avaliação judicial, nem há prova de sua suficiência ou aceitação.
5. O risco de dano alegado é genérico e inerente ao processo executivo, não caracterizando perigo concreto e atual que justifique a medida excepcional . 6. A decisão agravada também padece de nulidade parcial por omissão quanto à análise da preliminar de rejeição liminar dos embargos, com base no art. 917, §3º, do CPC, uma vez que os embargos foram propostos sem memória de cálculo e valor incontroverso, vício formal que compromete a admissibilidade do incidente. IV . Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para: (i) revogar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo; (ii) declarar a nulidade parcial da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para manifestação expressa sobre a preliminar de rejeição liminar dos embargos. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia prévia, formal e suficiente do juízo, não suprível por mera indicação informal de bem .”
(TJMT, RAI 10260829720258110000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.10.2025 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.”
(TJMT, RAI 1021927-56.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.01.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser
mantida incólume
a decisão agravada, que indeferiu o efeito suspensivo pretendido nos embargos à execução originários, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025